Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702597-06.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA DESPACHO Intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 72021131, mormente em relação aos depósitos mencionados e eventual suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS/DIFAL do ano de 2022. Outrossim, dê-se regular processamento ao agravo de ID 67641733. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007